Tribunal: CARF
Processo: 10725.720651/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720651/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.886 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
PORTO DO AÇU OPERAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Ano-calendário: 2010
ITR.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO
DA
ANTECIPAÇÃO
PAGAMENTO.
OBRIGATORIEDADE.
APLICAÇÃO
ARTIGO
150,
§4o,
CTN.
ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, não restando
demonstrada a ocorrência de pagamento antecipado, afasta-se a aplicação da
decadência nos termos do artigo 150, §4o, do CTN, em consonância com
decisões tomadas pelo STJ nos autos de Recursos Repetitivos Resp n°
973.733/SC.
IMÓVEL RURAL. PERÍMETRO URBANO. PROVA.
Para exclusão da tributação pelo ITR é necessário comprovar que o imóvel
encontra-se localizada no perímetro urbano, ou ao menos que está sujeito ao
tributo de competência municipal do IPTU, em data anterior a ocorrência do
fato gerador.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer, de
ofício, a ocorrência da decadência, a qual atingiu integralmente o crédito tributário lançado,
restando, assim, prejudicada a análise das alegações recursais. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2402-008.885,
de 2 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10725.720650/2014-67,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720651/2014-10
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.886 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720651/2014-10

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso contra decisão de primeira instância administrativa que julgou
procedente lançamento tributário que constituiu crédito tributário relativo ao ITR de 2010, tendo
como objeto o imóvel rural denominado “Fazenda Pontinha I”, (NIRF 4.315.536-7), com área
total declarada de 318,1 ha, localizado no município de São João da Barra - RJ.
A Contribuinte, intimada do lançamento, apresentou impugnação e documentos.
A decisão de piso, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação conforme
fundamentos sumarizados na ementa do acórdão exarado:
DA DECADÊNCIA.
No caso de falta de pagamento ou pagamento em atraso da quota única ou da 1a quota
do ITR, após o exercício de apuração do imposto, aplica-se a regra geral prevista no art.
173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), para efeito de contagem do prazo
decadencial.
DO IMÓVEL RURAL. INCORPORAÇÃO AO PERÍMETRO URBANO.
A exclusão de área rural da incidência do ITR, em razão de sua incorporação ao
perímetro urbano do respectivo município de sua localização, está condicionada à
comprovação de seu cadastro fiscal como imóvel urbano para efeito de IPTU, em data
anterior a 1o de janeiro do exercício considerado.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel
objeto da lide, deverá ser mantida a glosa da área de pastagem declarada para o
exercício de 2009, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2009 pela Autoridade Fiscal com base
no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente anotada no
CREA, e elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com
fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à
época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem
justificar a revisão pretendida.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Impugnação Improcedente - Crédito Tributário Mantido

Intimada da r. decisão, a Contribuinte interpôs recurso voluntário no qual
protestou pela reforma da mesma.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.886 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720651/2014-10

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 360-368) é tempestivo e atende os demais
requisitos de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Do Mérito
Em recurso, a Contribuinte Recorrente alega:
i)
Do erro material do auto de infração e da não-incidência de ITR
sobre terrenos urbanos; e
ii)
Da necessária busca pela verdade material no processo
administrativo tributário.

Assim, embora a decisão atacada tenha analisado e julgado os méritos de
área de pastagens e valor da terra nua (VTN), a Contribuinte Recorrente
não enfrentou tais elementos, razão pela qual não serão objeto de
apreciação neste recurso, por estarem preclusas.

Decadência
Apesar de não ter sido aduzida pela Recorrente, por se tratar de matéria
de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer momento, inclusive
de ofício, impõe-se verificar, no caso em análise, se o direito de o Fisco
constituir o crédito tributário foi atingido (ou não) pela decadência.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é
aquele definido no inciso I, do artigo 173 do Código Tributário Nacional
– CTN, nos seguintes termos:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.

Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.886 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720651/2014-10

Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o
prazo decadencial conta-se nos termos do § 4o do art. 150 do CTN, que
assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.

A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de
lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.

Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
será determinado se levando em conta a existência ou não de pagamento
antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o ou 173, inciso I,
respectivamente.
A propósito, vale consignar que os julgadores deste Colegiado estão
vinculados à decisão do STJ, tomadas por recursos repetitivos, adotando
a tese de que a aplicação do dispositivo legal acima transcrito, depende
da existência de recolhimentos do mesmo tributo no período objeto do
lançamento (Resp n° 973.733/SC). Confira-se a ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173,
do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008;
AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.886 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720651/2014-10

22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005,
págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”

Assim, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de
ser fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do
termo inicial para a contagem do prazo decadencial.
No caso presente caso, analisando-se o “Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido” elaborado pela Fiscalização, verifica-se que houve
recolhimento do imposto pelo Contribuinte, pelo seu valor de R$ 636,20
(fl. 06):

Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.886 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720651/2014-10

Tal pagamento é confirmado pelo Extrato de Pagamento (fl. 23):

Desse modo, no caso em apreço, como houve antecipação do imposto, o
termo inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em 01 de
janeiro de 2009 e o termo final em 01/01/2014, conforme regra contida
no art. 150, § 4o, do CTN, citado acima.
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após
a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145
do CTN), que, no presente caso, ocorreu em 21/07/2014 (fl. 137).
Resta, portanto, configurada a perda do direito de o Fisco constituir o
crédito tributário em análise, em face da consumação da decadência, nos
termos acima declinados, ficando prejudica a análise das razões de defesa
deduzidas em sede recursal.

Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.886 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.720651/2014-10

Em face de todo o exposto, voto no sentido de reconhecer, de ofício, a
decadência do crédito tributário, restando prejudicadas as alegações
recursais.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de reconhecer, de ofício,
a ocorrência da decadência, a qual atingiu integralmente o crédito tributário lançado, restando,
assim, prejudicada a análise das alegações recursais.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente Redator

Fl. 352
DF CARF MF
Original